Tribunal: TJPA
Processo: 0814935-16.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0814935-16.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: RITA NAZARE DE ALMEIDA GONCALVES NEVES

IMPETRADO: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATACÁVEL POR AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE O MANDADO DE SEGURANÇA SER USADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº. 267 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 8491686 - Pág. 1/15) nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
oposto por
RITA NAZARÉ DE ALMEIDA GONÇALVES NEVES BRAGA
, contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do
mandamus,
em consequência, extinguiu a ação sem resolução de mérito, ante a impossibilidade de o remédio constitucional ser utilizado como sucedâneo recursal.

O Mandado de Segurança foi ajuizado em ataque à decisão que concedeu efeito suspensivo nos autos do Agravo de Instrumento (nº. 0813962- 61.2021.8.14.0000), de relatoria da Desa. Gleide Pereira de Moura.

Extinta a ação, alega o agravante que o Mandado de Segurança é uma garantia fundamental e um inequívoco instrumento de cidadania, portanto o meio adequado para combater a decisão prolatada pela Relatora do Agravo de Instrumento nº. 0813962- 61.2021.8.14.0000, uma vez que a oposição de Agravo Interno nos referidos autos não garante a atribuição de efeito suspensivo.

Acrescenta o recorrente que o Mandado de Segurança impetrado, tem como finalidade proteger direito líquido e certo de ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública, no exercício de atribuições do Poder Público.

Busca, ainda, discutir as razões da decisão combatida como a necessidade em se estabelecer o contraditório e a ampla defesa antes de ser analisado o pedido de efeito suspensivo; ausência de fundamentação na decisão atacada; a necessidade em se conceder a liminar mandamental, para suspender a decisão proferida nos autos do agravo de instrumento nº. 0813962-61.2021.8.14.0000.

Finaliza ao requerer a concessão de liminar no mandado de segurança e no mérito a cassação da decisão que concedeu o efeito suspensivo no recurso em discussão.

Intimado, o Estado apresentou contrarrazões ao recurso (ID n.
8959046 - Pág. 1/4)
, em que defende ter o agravante utilizado o remédio constitucional equivocadamente, assim como o mandado de segurança não gera efeitos patrimoniais, o que impede o enfrentamento do mérito contido no agravo de instrumento, e, finalmente, reafirma o acerto da decisão monocrática atacada ao não permitir que o feito principal seja utilizado como sucedâneo recursal.

É o relatório.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

VOTO

Busca o agravante atacar decisão monocrática que extinguiu a ação de Mandado de Segurança sem resolução do mérito, por entender ser impossível a sua utilização como sucedâneo recursal.

No Agravo de Instrumento nº. 0813962- 61.2021.8.14.0000, foi deferido o efeito suspensivo recursal previsto no art. 1.019, I do CPC, o que motivou a impetração do presente Mandado de Segurança.

Todavia, contra decisão proferida pelo relator caberá Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 e seguintes do CPC, bem como o art. 289 e seguintes do RI/TJPA. Deste modo, a decisão atacada pelo Mandado de Segurança, além de passível de recurso, não é teratológica, manifestamente ilegal e muito menos foi proferida com abuso de poder, tendo em vista que a Relatora, aqui impetrada, decidiu de forma fundamentada, com base nos elementos submetidos a sua apreciação, nos termos da lei e ainda por seu livre convencimento.

Aplica-se, na hipótese a Súmula nº. 267 do STF que determina:

Súmula 267

Aprovação:
13/12/1963

Enunciado

Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

Seguindo o mesmo entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015) AÇÃO DE DESPEJO. TERCEIRO POSSUIDOR. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO DO RELATOR INDEFERITÓRIA DA PETIÇÃO INICIAL DO "MANDAMUS". IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. DECISÃO IMPETRADA RECORRÍVEL.
UTILIZAÇÃO DO "WRIT" COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR N. 267/STF.
RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ALTERAM AS CONCLUSÕES DA DECISÃO AGRAVADA.

1. A teor do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, a ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno.

2.
O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Incidência, por analogia, da Súmula n.º 267/STF.

(...)

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no RMS 54.214/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019)

Conclui-se, portanto, a efetiva ausência de uma das condições da ação, pois o Mandado de Segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, quando cabível recurso próprio.

Logo, deve ser mantida a decisão monocrática atacada.

Isto posto, conheço o recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 19/05/2022